Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006813-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), CLAUDINETE SILVA FARINA - CPF: 854.867.101-78 (AGRAVANTE), GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI - CPF: 161.461.741-49 (AGRAVADO), JORGE WAKUNAGUNI - CPF: 293.160.811-49 (AGRAVADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), J MARQUES NEGOCIOS IMOBILIARIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILDIADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO REALIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC de 3015, a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, para que sejam levantadas na impugnação, devem ser supervenientes à sentença.

Demonstrado nos autos que houve a devida intimação da impugnante acerca da r. sentença e, estando ausente qualquer vicio, não há falar em inexigibilidade do título, devendo ser rejeitada a presente impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por CLAUDINETE SILVA FARINA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0005858-81.2015.8.11.0041 - Cód: 962376, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, movida por de
GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI
E OUTRO.

Sustenta que o pedido de cumprimento de sentença se fundamenta em
r
. sentença extra petita a qual contêm fundamentação totalmente írrita aos fatos e provas apresentadas.

A Agravante assevera que: a r. sentença se mostra em desacordo com as disposições contidas nos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil, pois não é dado ao julgador conhecer de matérias que não foram deduzidas pelas partes, e não poder conceder a mais ou diferente daquilo que foi pretendido na petição inicial, conforme dito acima.

Aduz que a nobre magistrada sentenciante incorreu em inegável equívoco, o que, salvo melhor juízo, conduz ao acolhimento da tese ventilada neste Agravo de Instrumento, de que a r. sentença é extra petita devendo, consequentemente ser cassada, por ser matéria de ordem pública.

Afirma ser imprescindível articular que a interposição de um recurso gera diversas consequências processuais, dentre as quais citamos: a revisão dos julgados, a obstrução da formação de coisa julgada, dentre outros.

No caso em tela restam evidentes os pressupostos preenchidos, se existe perigo de dano, há indireto risco ao resultado útil do processo, porquanto, ocorrendo o dano, de no caso da Agravante ter seus bens bloqueados e/ou penhorados.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, por ser próprio e tempestivo; que seja deferida liminar para suspensão dos efeitos da decisão guerreada do processo de 1o grau, até decisão final desde agravo de instrumento, conforme estipula o artigo 1.019, I, do código de processo civil; ao final, requer a este egrégio tribunal, seja o presente recurso integralmente provido, para reformar a r. decisão agravada ante os argumentos fáticos e jurídicos aqui lançados.

A liminar foi indeferida. (id. 206976657)

Sem contrarrazões. (id. 210803187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por CLAUDINETE SILVA FARINA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0005858-81.2015.8.11.0041 - Cód: 962376, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Malgrado os argumentos da Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Georgina do Nascimento Davino Wakunaguni em desfavor de Claudinete Silva Farina e J Marques Negócios Imobiliários.

Relata a parte executada a existência de nulidade do cumprimento de sentença em virtude da ausência de intimação da sentença.

Pois bem. Dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 525.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Ocorre que em consulta aos sistemas disponíveis, foi possível verificar que as partes foram devidamente intimadas da sentença, conforme disponibilização no diário eletrônico – DJE n° 10480, na data de 25/04/2019, não havendo que se falar em inexigibilidade do título em razão da ausência de intimação.

Sem maiores delongas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.” (id. 142121794 – autos originários)

Ora, ao contrário do que alega a recorrente, não há nos autos qualquer elemento de prova quanto da ausência de intimação da impugnante quanto a r. sentença, não havendo falar em inexigibilidade do título.

Ademais, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC de 2015, a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, para que sejam levantadas na impugnação, devem ser supervenientes à sentença. Portanto, deve ser afastada a pretensão de nulidade do processo à partir da prolação da r. sentença.

Restando demonstrado o afastamento de alegada condição suspensiva para a exigibilidade do crédito cobrado, não se há de falar que é inexigível o título executivo judicial que embasa a execução ou cumprimento de sentença, tratando-se, isto sim, de título líquido, certo e exigível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024